Tribunal: TJMT
Processo: 0049823-80.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação n. 0049823-80.2013.8.11.0041
RECORRENTE: GLORIA MARIA SANTOS DORILEO
RECORRIDO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS – FUNCEF
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por GLORIA MARIA SANTOS DORILEO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 12636979):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DIFERENÇA DE BENEFÍCIO E PAGAMENTO DE DIREITOS ADQUIRIDOS - FUNCEF – PERDAS INFLACIONÁRIAS DO INPC/IBGE – PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR REG/REPLAN SALDADO – PEDIDO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO – ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexiste abusividade ou ilegalidade quanto ao parágrafo segundo inserido no art. 115 do Regulamento do Plano de Benefícios REG/REPLAN, no sentido de condicionar a recuperação das perdas aos resultados favoráveis que excederem a meta atuarial, tendo em vista que está em consonância com as normas regulamentares do fundo fechado de previdência privada, bem como com seus objetivos, qual seja, proporcionar benefícios previdenciários ao conjunto de participantes e assistidos, além da observância ao equilíbrio atuarial. 2. Assim não deve acontecer qualquer revisão do valor do benefício e ou pagamento de eventuais diferenças, sem a respectiva fonte de custeio que pode gerar desequilíbrio atuarial, além de frustrar a equidade entre as contribuições e benefícios pagos. (N.U 0049823-80.2013.8.11.0041, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2019)
Alega distinção com relação ao Tema 736/STJ, bem como violação ao artigo 20, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar n. 109/2001, uma vez que defende que a alteração do artigo 115 do Regulamento do Plano de Benefícios - REG-REPLAN SALDADO, representa flagrante violação ao dispositivo acima indicado por violar seu direito adquirido e a redução dos seus benefícios, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 24897486).
Contrarrazões sob Id. 33173478.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de precedentes.
O recorrente sustenta que, diferentemente dos fundamentos do aresto recorrido, que entendeu se tratar de (i) repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em manutenção, e de (ii) concessão de verba não prevista no regulamento do plano de benefícios de previdência privada, não é o caso de se aplicar o Tema 736 da sistemática de recursos repetitivos, porquanto o caso dos autos se refere ao suposto direito de reposição das perdas inflacionárias das suplementações dos benefícios previdenciários.
Em análise ao julgamento do recurso paradigma (REsp 1.425.326/RS, Tema 736), verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “nos planos de benefícios de previdência privada fechada, patrocinados pelos entes federados - inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente -, é vedado o repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em manutenção, sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar n. 108/2001, independentemente das disposições estatutárias e regulamentares; b) Não é possível a concessão de verba não prevista no regulamento do plano de benefícios de previdência privada, pois a previdência complementar tem por pilar o sistema de capitalização, que pressupõe a acumulação de reservas para assegurar o custeio dos benefícios contratados, em um período de longo prazo”, consoante ementa a seguir transcrita:
“PREVIDÊNCIA PRIVADA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PLANO DE BENEFÍCIOS SUBMETIDO À LEI COMPLEMENTAR N. 108/2001, JÁ OPERANTE POR OCASIÃO DO ADVENTO DA LEI. VEDAÇÃO DE REPASSE DE ABONO E VANTAGENS DE QUALQUER NATUREZA PARA OS BENEFÍCIOS EM MANUTENÇÃO. CONCESSÃO DE VERBA NÃO PREVISTA NO REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, AINDA QUE NÃO SEJA PATROCINADO POR ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) Nos planos de benefícios de previdência privada fechada, patrocinados pelos entes federados - inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente -, é vedado o repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em manutenção, sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar n. 108/2001, independentemente das disposições estatutárias e regulamentares; b) Não é possível a concessão de verba não prevista no regulamento do plano de benefícios de previdência privada, pois a previdência complementar tem por pilar o sistema de capitalização, que pressupõe a acumulação de reservas para assegurar o custeio dos benefícios contratados, em um período de longo prazo.
2. Recurso especial provido”. (REsp 1425326/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/05/2014, DJe 01/08/2014).
Deveras, constata-se que diversamente do que restou decidido no referido recurso paradigma, no caso dos autos discute-se sobre o direito de reposição das perdas inflacionárias das suplementações dos benefícios previdenciários, ainda que não exista a respectiva fonte de custeio, de modo que a parte recorrente demonstrou de forma fundamentada o distinguishing entre a tese recursal do presente caso e a hipótese do recurso paradigma consolidado no Tema 736.
Diante desse quadro, por se tratar de hipóteses diversas, não é o caso de se aplicar a sistemática de recursos repetitivos (Tema 736), incidindo, assim, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Desse modo, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 20, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar n. 109/2001, a parte recorrente defende que a alteração do artigo 115 do Regulamento do Plano de Benefícios - REG-REPLAN SALDADO, representa flagrante violação ao dispositivo acima indicado por violar seu direito adquirido e a redução dos seus benefícios.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV